Tribunal: TJES
Processo: 0002984-16.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002984-16.2020.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
APELADO: OSVALDO DE JESUS SANTANA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002984-16.2020.8.08.0047

APELANTE:
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT

APELADO:
OSVALDO DE JESUS SANTANA

RELATORA:
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT
às fls. 193/201
em face da r. sentença proferida às fls. 174/177 pelo juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida, ora apelante, ao pagamento de seguro DPVAT (complementar) no valor de R$ 1.012,50, com incidência de correção monetária a contar do pagamento a menor e juros de mora da citação, a partir de quando incide a Taxa SELIC.

A apelante sustenta em suas razões (fls. 193/201) que a r. sentença recorrida violou o disposto na súmula nº 474, do STJ, já que deveria aplicar a porcentagem do grau de redução da capacidade do membro atestada na perícia sobre a porcentagem prevista na tabela legal relativa à lesão reconhecida.

Alega, assim, que sendo de 25% o grau da redução da capacidade do membro inferior esquerdo do ora apelado, deve ele ser aplicado sobre o percentual de 25% previsto na tabela legal de danos corporais para a perda completa da mobilidade de joelho, alcançando a porcentagem de 17,5% do teto máximo da indenização (R$ 13.500,00), o que perfaz a quantia de R$ 2.362,50 já adimplida na seara administrativa.

Argumenta, ainda, a impossibilidade de incidência da Taxa SELIC, devendo ser aplicado o índice do Egrégio Tribunal de Justiça, qual seja, INPC/IBGE.

Por fim, aduz a necessidade de reversão dos ônus de sucumbência, diante da sucumbência mínima da parte requerida/apelada.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada às fls. 206/212 requerendo a manutenção da sentença.

Despacho no Id 3719021 ordenando a juntada da fl. 177 que contém o dispositivo da sentença.

Realizada a juntada como determinado (Id 3756656).

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 17 de janeiro de 2023.

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

Desembargadora Substituta

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 07/03/2023

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002984-16.2020.8.08.0047

APELANTE:
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT

APELADO:
OSVALDO DE JESUS SANTANA

RELATORA:
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT
requerendo a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Sustenta, em síntese, que aplicando o disposto na súmula nº 474, do STJ, sendo de 25% o grau da redução da capacidade do membro inferior esquerdo do ora apelado, deve ele ser aplicado sobre o percentual de 25% previsto na tabela legal de danos corporais para a perda completa da mobilidade de joelho, alcançando a porcentagem de 17,5% do teto máximo da indenização (R$ 13.500,00), o que perfaz a quantia de R$ 2.362,50 já adimplida na seara administrativa.

Subsidiariamente, argumenta, caso seja mantida a condenação, a impossibilidade de incidência da Taxa SELIC, devendo ser aplicado o índice do Egrégio Tribunal de Justiça, qual seja, INPC/IBGE. E, por fim, aduz a necessidade de reversão dos ônus de sucumbência, diante da sucumbência mínima da parte requerida/apelada.

Inicialmente, no tocante ao valor da indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, tem-se que deve ser paga de forma
proporcional
ao grau da perda anatômica ou funcional, de acordo com as inovações trazidas pela Lei n. 11.945/2009, conforme artigo 3º, § 1º, incisos I e II, da Lei n. 6.194/1974.

Desse modo,
in casu
, a perícia judicial realizada (laudo às fls. 158/160) atestou que a parte apelada passou a apresentar incapacidade parcial completa de uma parte do seu membro inferior esquerda (joelho), de modo que, de acordo com tabela anexa à Lei nº 6.194/1974 (introduzida pela Lei nº 11.945/2009), sobre o montante total da indenização do seguro DPVAT (R$ 13.500,00) deve ele ser aplicado o percentual de 70% (setenta por cento) relativo à perda anatômica e/ou funcional de um dos membros inferiores, e sobre o resultado incide a porcentagem de

25% (vinte e cinco por cento) prevista na tabela legal de danos corporais para a perda da mobilidade de joelho diante do comprometimento grave do referido membro indicado pelo perito judicial.

Corroborando tal orientação acerca da forma de cálculo da indenização proporcionalmente ao grau de perda/redução da capacidade, confira-se os recentes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CIVIL.
AÇÃO DE COBRANÇA. COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DAS LESÕES
. 1. - A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, deve ser paga de forma proporcional ao grau da perda anatômica ou funcional. Constatado que o acidente que culminou na invalidez parcial permanente do apelado ocorreu após as modificações introduzidas pela Lei n. 11.945/2009, é de se verificar o grau da lesão para fim de apuração do valor da indenização, na forma do artigo 3º, §1º, incisos I e II, da Lei n. 6.194/1974.
2. - Considerando (1) que na hipótese de perda anatômica e/ou funcional de um dos membros inferiores o percentual a ser aplicado para o cálculo da indenização é de 70% (setenta por cento) do valor máximo previsto e (2) que a repercussão da perda do membro inferior direito do apelado foi intensa, ou seja, de 75% (setenta e cinco por cento), conclui-se que a indenização a que ele faz jus é de R$7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) haja vista ser este o produto de R$13.500,00 X 70% X 75%.
Como houve pagamento na via administrativa do valor de R$1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), deve ser a ré condenada ao pagamento ao autor de indenização complementar o importe de R$5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais). 3. - Recurso provido. (TJES; AC 0000664-90.2014.8.08.0018; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 09/03/2021; DJES 02/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT.
PAGAMENTO REALIZADO ADMINISTRATIVAMENTE EM VALOR SUPERIOR AO VALOR RECONHECIDO EM SENTENÇA.
INEXISTÊNCIA DE VALOR REMANESCENTE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS. 1. Com a interposição do recurso de apelação sobreveio a informação de que a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT providenciou, em 18.04.2018, pouco após a elaboração do laudo pericial elaborado pelo DML, o pagamento administrativo da quantia de R$ 5.062,50 (cinco mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). 2.
Os documentos acostados junto ao recurso revelam que a perícia médica realizada administrativamente constatou tanto a perda completa da mobilidade de um dos ombros como de um dos joelhos, cujo percentual da perda equivale a 25% (vinte e cinco por cento), em grau intenso - 75% (setenta e cinco por cento), de modo que a indenização por cada dano corporal parcial comprovado, de acordo com a Tabela da Lei nº 6.14/74, resultou em R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), totalizando R$ 5.062,50 (cinco mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).
3. Dessa forma, apesar da perfeita consonância entre o cálculo da indenização realizado na r. Sentença a quo e o laudo pericial produzido pelo DML, o reconhecimento de indenização superior na esfera administrativa, superveniente à perícia que embasou o decisum, já englobando o dano corporal parcial reconhecido nos autos, evidencia a inexistência de quaisquer valores residuais a serem pagos ao autor, ora recorrido. Precedentes TJES. 4. Ressalta-se que as seguradoras integrantes do consórcio do Seguro DPVAT são solidariamente responsáveis pelo pagamento das indenizações securitárias, podendo o beneficiário cobrar o que é devido de qualquer uma delas. Precedente. Desse modo, embora a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT não integre a lide, o pagamento por ela efetuado na esfera administrativa aproveita às demais seguradoras que também participam do consórcio do Seguro DPVAT. 5. Recurso conhecido e provido. Ônus sucumbenciais invertidos. (TJES; AC 0003832-14.2016.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 10/08/2021; DJES 19/08/2021)

Assim sendo, conclui-se que a indenização de que a parte apelada faz jus é de R$ 2.362,50, uma vez que 70% x 25% = 17,5%, e 17,5% de R$ 13.500,00 resulta em R$ 2.362,50.

No caso dos autos, já houve o pagamento da esfera administrativa da indenização no montante de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), conforme documentos de fls. 33 e 110.

Portanto, tendo sido paga integralmente a indenização devida na esfera administrativa, o provimento do recurso com a improcedência da ação de origem é a medida que se impõe.

Por fim, sendo acolhido o primeiro argumento, prejudicada a análise dos demais.

Ante o exposto,

CONHEÇO
do recurso e
DOU PROVIMENTO para reformar a sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais, na forma da fundamentação acima.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002984-16.2020.8.08.0047

APELANTE:
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT

APELADO:
OSVALDO DE JESUS SANTANA

RELATORA:
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT – COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO PERCEBIDA ADMINISTRATIVAMENTE – INVALIDEZ PARCIAL – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DAS LESÕES – INEXISTÊNCIA DE VALOR REMANESCENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O valor da indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, deve ser pago de forma proporcional ao grau da perda anatômica ou funcional, de acordo com as inovações trazidas pela Lei n. 11.945/2009, conforme artigo 3º, § 1º, incisos I e II, da Lei n. 6.194/1974.

2.

Considerando que, na hipótese, foi reconhecida pela perícia judicial a perda anatômica e/ou funcional de parte de um dos membros inferiores, na forma da tabela legal, deve ser aplicado o percentual de 70% (setenta por cento) do valor máximo previsto (R$ 13.500,00), e sobre o resultado incide a porcentagem de 25% (vinte e cinco por cento) indicada para danos corporais para a perda da mobilidade de joelho diante do comprometimento grave do referido membro indicado pelo perito judicial.

3.

Assim, conclui-se a indenização de que a parte apelada faz jus é de R$ 2.362,50, uma vez que é o resultado de 17,5% (70% x 25%) de R$ 13.500,00.

4.

Portanto, tendo sido paga integralmente a indenização devida na esfera administrativa, o provimento do recurso com a improcedência da ação de origem é a medida que se impõe.

5.
Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso,
nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 14 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.